Tribunal: STF
Processo: HC 233400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 3.10.2023 por Marco Aurélio de Oliveira Souza e outro, advogados, em benefício de Anderson Capistrano Cândido, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.337.445/RO, que, em 15.6.2023, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de um ano e seis meses de detenção em regime inicial semiaberto e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 04 anos, além de 10 dias-multa, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 303, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa no trânsito cometida sob influência de álcool com fuga do local). 



    A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1010922-56.2017.8.22.0501, interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação criminal. Crimes de trânsito. Alteração do regime prisional. Réu reincidente. Regime semiaberto mantido. Recurso não provido.



    Embora tenha sido o agente condenado à pena inferior a 04 anos de reclusão, ostenta ele a condição de reincidente, estando justificada, assim, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena” (e-doc. 5).



    3. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso especial, denegado na origem. Irresignada, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.337.445/RO, conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca para negar provimento ao recurso especial, nestes termos:



    “O recurso não merece acolhida. 



    De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 



    Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    No caso em análise, apesar de o acusado ser reincidente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são todas favoráveis, tendo sido a pena base fixada no mínimo legal. Dessa forma, estabelecida a reprimenda em 1 ano e 6 meses de detenção, o réu faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, incisos IV, alínea ‘a’, e VIII do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘b’, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (e-doc. 6).



    A defesa opôs embargos de declaração contra essa decisão, rejeitados em 21.6.2023 pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (informação constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta. 



    Anota que, “no dia 18/02/2016, o Plenário do STF no julgamento do HC 133.533 proveniente de São Paulo, tendo como relator o Ministro Roberto Barroso (DOC1 EM ANEXO), já afirmou que a reincidência não afasta por si só, a possibilidade do regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta também que “o impetrante está na mesma condição do impetrante do HABEAS CORPUS 148.009 SÃO PAULO, eis que até a natureza do crime e o o tipo penal são os mesmos, inclusive sendo reincidente igualmente o impetrante, que teve sua ordem concedida” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, “parafraseando o Ministro Luiz Roberto Barrozo, a pena do recorrente ANDERSON é de 01 ano e 06 meses de detenção, e, por política criminal, colocar esse homem dentro do sistema prisional, evidentemente, não é melhor para a sociedade, POIS IRÁ DESESTABILIZAR SEU NÚCLEO FAMILIAR POIS É O ÚNICO PROVEDOR DA FAMÍLIA BEM COMO PODE LEVAR O RECORRENTE NA PERDA DO EMPREGO” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “ainda que o paciente seja reincidente, tendo em vista o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e, ainda, nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como nas Súmulas 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se de rigor a fixação do regime inicial aberto, ao passo, que requer a concessão da ordem para este fim” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão de medida liminar, com a concessão do presente Habeas Corpus preventivo, a fim de: 



    A) Garantir ao paciente o direito a suspensão da execução de pena do processo nº 4001767-65.2023.8.22.0501, assegurando-lhe assim de forma livre o direito do impetrante de aguardar a decisão final do presente remédio constitucional em liberdade até decisão de mérito. 



    B) Garantir ao paciente ao final, que seja o presente remédio recebido, eis que o paciente tem a pena fixada de 1 ano e 6 meses, totalmente incompatível com política criminal da pena determinada, e que assim haja concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus, para fixar o regime da pena a ser cumprido pelo impetrante, como sendo o regime aberto, respeitando aos julgados desta SUPREMA CORTE em casos como este a exemplo o HABEAS CORPUS nº 148.009 da PRIMEIRA TURMA de SP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no Agravo em Recurso Especial n. 2.337.445/RO, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Não consta nos autos interposição de agravo regimental para submeter a decisão ao colegiado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Na mesma linha o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.6.2023, conforme consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, embora a pena inferior a dois anos de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial aberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. 



    Como demonstrado nas instâncias antecedentes, o paciente é reincidente específico em crimes de trânsito, razão pela qual sua reprovabilidade foi aumentada. Consta no voto condutor da apelação:



    “Cediço que em relação aos condenados reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena será, via de regra, o fechado, admitindo-se a adoção de regime prisional semiaberto apenas excepcionalmente, desde que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a pena tenha sido fixada em até quatro anos, conforme dispõe a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    SÚMULA N. 269 É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    No caso em tela, do exame da certidão de antecedentes e da sentença objurgada, extrai-se que o acusado é reincidente específico em crimes de trânsito (embriaguez ao volante). 



    Destarte, sendo o apelante comprovadamente reincidente específico e tendo restado a pena concretizada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o regime só poderia ser o semiaberto” (e-doc. 5).



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por sua vez, salientou:



    “No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    No caso em análise, apesar de o acusado ser reincidente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são todas favoráveis, tendo sido a pena base fixada no mínimo legal. Dessa forma, estabelecida a reprimenda em 1 ano e 6 meses de detenção, o réu faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal” (e-doc. 6)



    9. A conclusão definidora do regime semiaberto também está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de se fixar o regime de cumprimento de pena, como disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal: “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora